Tribunal: STF
Processo: ARE 1464585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL



    1 – A decisão monocrática não reconheceu a transcendência quanto à matéria, objeto do recurso de revista, negando provimento ao agravo de instrumento.



    2 - De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que "É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria", razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    3 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser mantida com acréscimos de fundamentos.



    4 – Conforme consignado na decisão monocrática, não há como se contatar a transcendência quando se verifica em exame preliminar que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF/88, 832 da CLT e 489 do CPC/2015).



    5 – As alegações da parte de que o Perfil Psicográfico Previdenciário (PPP) registra que, de 22/01/2015 a 23/ 05/2017, houve exposição do trabalhador a um ruído de 92,8 db(A), intensidade superior ao limite de tolerância de 87 dB(A), foram respondidas pelo TRT, que afirmou que o laudo pericial produzido nos autos deve prevalecer em relação ao PPRA, não havendo labor em condições insalubres, porque o perito aferiu que o nível de ruído a que era exposto o reclamante encontrava-se abaixo dos limites de tolerância.



    6 - Registre-se que a jurisprudência pacífica do TST é de que PPRA e LTCAT podem ser aceitos como meio de prova quando o juiz esteja convencido de que devam prevalecer sobre o laudo pericial. A jurisprudência não é de que PPRA e LTCAT devam prevalecer sobre o laudo pericial em toda e qualquer hipótese. E, no caso dos autos, o TRT, valorando as provas produzidas, concluiu que deve prevalecer o laudo pericial, e não PPRA e LTCAT, não havendo, nesse contexto, como seguir no debate sobre a matéria no TST, instância extraordinária onde não se pode valorar as provas.



    7 - Nesse contexto, conclui-se pelo acerto da decisão monocrática agravada ao consignar que: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior e não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 8 – Agravo a que se nega provimento



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



     1 – A decisão monocrática não reconheceu a transcendência quanto às matérias, objeto do recurso de revista, negando provimento ao agravo de instrumento.



    2 - De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que "É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria", razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    3 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.



    4 - Note-se que, com base no laudo pericial, associada aos resultados obtidos durante a vistoria realizada e documentos apresentados, o TRT verificou que as atividades do reclamante não são insalubres, durante todo período imprescrito, de acordo com a NR 15, Portaria 3.214/78".



    5 - Além do que, consta no trecho transcrito do acórdão do TRT, que “o valor do agente Ruído encontrado no PPP para o período de 22/01/2015 a 23/05/2017 (92,8 dB) não condiz com a realidade de exposição do Reclamante e não condiz com os índices medidos durante a diligência e os apresentados pela Reclamada (PPRA e LTCAT).”



    6 - Nesse contexto, conclui-se pelo acerto da decisão monocrática agravada ao consignar que: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior e não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT).



    7 – Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 7º, XXIII; 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente